Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-93.2024.8.11.0014
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-93.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Tarifas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINALVA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 667.123.861-87 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Divergência entre taxa contratada e taxa efetivamente aplicada. Tarifas bancárias. Restituição simples. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, na qual se buscava o recálculo de parcelas de financiamento veicular (CCB no 3637401726), sob alegação de aplicação de taxa de juros superior à contratada, bem como a exclusão de tarifas bancárias e restituição em dobro dos valores cobrados.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros de 2,39% a.m. contratada é abusiva; (
ii
) saber se a instituição financeira aplicou taxa diversa da pactuada; (
iii
) saber se são válidas as tarifas de avaliação, registro e cadastro; e (
iv
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou na forma simples.

III. Razões de decidir

3.
A taxa de juros remuneratórios de 2,39% a.m. não é abusiva, pois não supera em mais de 50% a média de mercado, conforme orientação consolidada do STJ (REsp no 1.061.530/RS), não se aplicando às instituições financeiras a limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), tampouco configurando abusividade a simples superação de 12% ao ano (Súmula 382/STJ).

4.
Contudo, a controvérsia central não reside na abusividade da taxa contratada, mas na divergência entre a taxa declarada e a efetivamente aplicada. A verificação aritmética, mediante aplicação da fórmula
Price
aos dados constantes da própria CCB, evidencia que a parcela cobrada corresponde à taxa de 2,69% a.m., e não à taxa contratada de 2,39% a.m., caracterizando inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422). A revelia reforça a presunção de veracidade dos fatos (CPC, art. 344).

5.
A tarifa de avaliação e a tarifa de registro exigem comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958/STJ. Ausente demonstração documental da realização dos serviços, impõe-se sua exclusão e restituição.

6.
A tarifa de cadastro, quando cobrada no início do relacionamento e expressamente pactuada, é válida, nos termos do Tema 958/STJ e da Súmula 566/STJ, inexistindo prova de relacionamento anterior entre as partes.

7.
O IOF constitui tributo federal de incidência obrigatória, sendo legítimo seu financiamento quando expressamente discriminado no contrato.

8.
A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, pois o art. 42,
p.u
., do CDC exige demonstração de má-fé para repetição em dobro, não evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura inadimplemento contratual a cobrança de parcelas calculadas com taxa de juros superior à expressamente pactuada, impondo-se o recálculo do contrato com base na taxa contratada.”

“2. A cobrança de tarifas de avaliação e registro exige prova da efetiva prestação do serviço, sendo indevida na ausência de comprovação.”

“3. A restituição de valores cobrados indevidamente em contrato bancário ocorre na forma simples, salvo prova de má-fé.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 422; CPC,
arts
. 344 e 86; CDC, art. 42,
p.u
.; Resolução CMN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 596; STJ, Súmulas no 382 e no 566; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, Tema 958; TJMT, Apelação no 1006244-53.2025.8.11.0006, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, Apelação no 1010602-44.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, Apelação no 1010033-65.2022.8.11.0006, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024; TJMT, Apelação no 1041725-26.2024.8.11.0002, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marinalva Pereira Rodrigues

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos

S.A., referente à Cédula de Crédito Bancário no 3637401726.

A demanda tem origem no contrato de financiamento de veículo HYUNDAI VELOSTER, modelo 2012, placa JIVOG49, firmado em 29/09/2022, com valor total financiado de R$ 40.360,36, em 48 parcelas mensais de R$ 1.439,56, com taxa de juros nominal contratada de 2,39% a.m. (32,79% a.a.).

Na exordial, a
autora sustentou

que, embora o contrato preveja taxa de juros de 2,39% a.m., a instituição financeira teria aplicado, na prática, taxa de 2,69% a.m., conforme parecer econômico-financeiro que instruiu a inicial. Pleiteou a aplicação da taxa efetivamente contratada, o recálculo das parcelas para R$ 1.358,44, e a exclusão das tarifas de cadastro (R$ 909,55), avaliação do bem (R$ 589,25) e registro de contrato (R$ 316,00), com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O réu, devidamente citado, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, fundamentando-se na Súmula 596/STF, na Súmula 382/STJ, na Súmula 539/STJ e no REsp 1.061.530/RS para afirmar a inexistência de abusividade nos juros e nas tarifas cobradas. O juízo sentenciante consignou que as tarifas encontram amparo em resoluções do CMN e que a capitalização de juros é regular quando expressamente pactuada.

Em suas razões recursais, a apelante reiterou que a questão central não é a abusividade da taxa de 2,39% a.m., mas sim a aplicação de taxa diversa da contratada (2,69% a.m.), conforme demonstrado pelo parecer econômico-financeiro. Sustentou
, ainda,
que a sentença não enfrentou a questão de fato posta na inicial e que as tarifas cobradas não tiveram a efetiva prestação dos serviços comprovada pela ré, que foi revel.

Por fim, requereu que fosse “
o presente apelo recebido, processado e ao final provido, para que seja aplicado a taxa de juros realmente pactuada de 2,39% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,69% a.m. Outrossim, seja ressarcido do valor pago em dobro das ilegalidades das cobranças apontadas, bem como seja o Apelado, compelido a comprovar a realização de tais serviços, sob pena de indenização a este Apelante.”

(ID
337598883
)

Em contrarrazões, o banco apelado defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o contrato é claro quanto à taxa pactuada, que o parecer unilateral não se sobrepõe ao contrato, que as tarifas são regulamentadas e que cabe ao consumidor demonstrar a não prestação dos serviços. Pugnou pelo desprovimento integral do recurso.
(ID
337598888
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I
I -

Da Delimitação
d
a Controvérsia

Antes de adentrar no mérito, cumpre pontuar que o presente caso exige a diferenciação precisa entre duas questões jurídicas distintas, que não se confundem:

Questão A
:
A taxa de juros de 2,39% a.m. contratada é abusiva?

Questão B
:

O banco efetivamente aplicou a taxa de 2,39% a.m. que contratou?

A sentença respondeu apenas à Questão A, concluindo
,
com acerto
,
que a taxa de 2,39% a.m. não é abusiva, pois se encontra dentro dos parâmetros de mercado e em conformidade com a jurisprudência.

Contudo, a pretensão da autora nunca foi discutir a abusividade da taxa contratada. O que a autora arguiu, desde a petição inicial, é que o banco aplicou taxa diversa da pactuada
,
ou seja, cobrou mais do que contratou.

Essa distinção é fundamental porque a Questão B configura hipótese de inadimplemento contratual por parte da instituição financeira, e não de revisão judicial de cláusulas por abusividade. O princípio do
pacta sunt servanda
vincula ambas as partes: se o consumidor deve cumprir o contrato, o banco igualmente deve.

Feita essa delimitação, passo à análise do mérito.

II
I
—
D
a taxa de juros: não abusividade e divergência na aplicação

De início, registro que a taxa de juros de 2,39% a.m. (32,79% a.a.) não é abusiva.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF) e que a simples fixação acima de 12% ao ano não configura abusividade (Súmula 382/STJ). A abusividade somente se caracteriza quando a taxa excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não é o caso.

Nesse exato sentido, confira-se o precedente desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE – INÉPCIA – REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – REJEITADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA EM MAIS DE TRÊS VEZES A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MANTIDA A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

Desta forma, na forma da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para o período e operação contratadas.

(N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Portanto, quanto a esse ponto, a sentença não merece reparo: a taxa contratada é regular.

O ponto central do recurso, contudo, é outro: a autora sustenta que o banco, embora tenha declarado no contrato a taxa de 2,39% a.m., aplicou efetivamente a taxa de 2,69% a.m. para calcular as parcelas.

Para verificar essa alegação, basta realizar o cálculo financeiro pela tabela
Price
, tomando como base os dados expressos na própria CCB no 3637401726:

Dado Contratual

Valor

Valor do Bem

R$ 67.900,00

Valor da Entrada

R$ 30.500,00

Valor Liberado ao Emitente

R$ 37.400,00

Tarifa de Cadastro

R$ 909,55

Tarifa de Avaliação

R$ 589,25

Tarifa de Registro

R$ 316,00

IOF Total

R$ 1.145,56

Valor Total Financiado

R$ 40.360,36

Taxa de Juros Contratada

2,39% a.m.

Parcela Cobrada

R$ 1.439,56 (48 parcelas)

Aplicando a fórmula
Price
— PMT = PV × [i × (1+
i)^
n] / [(1+
i)^
n - 1] — sobre o valor total financiado de R$ 40.360,36, com taxa de 2,39% a.m. e prazo de 48 meses, obtém-se a parcela teórica de R$ 1.422,39. Ocorre que a parcela efetivamente cobrada é de R$ 1.439,56 — valor R$ 17,17 superior ao que deveria resultar da aplicação da taxa nominal contratada.

Para compreender a origem dessa divergência, é necessário observar o que compõe o "valor total financiado" de R$ 40.360,36. Esse montante inclui não apenas o crédito efetivamente utilizado para a aquisição do veículo (R$ 37.400,00), mas também as tarifas bancárias e o IOF, que foram incorporados ao financiamento:

Valor liberado para compra do bem: R$ 37.400,00; IOF (tributo obrigatório): R$ 1.145,56;
t
otal sem tarifas: R$ 38.545,56;
t
arifas adicionadas: R$ 1.814,80 (cadastro + avaliação + registro).

Ao se aplicar a taxa contratada de 2,39% a.m. sobre a base de R$ 38.545,56 (valor liberado + IOF, sem as tarifas), obtém-se a parcela de R$ 1.358,44
,
exatamente o valor indicado pela autora em seu parecer econômico-financeiro.

Por outro lado, ao se calcular qual taxa produz a parcela de R$ 1.439,56 sobre essa mesma base de R$ 38.545,56, chega-se à taxa de 2,69% a.m.
— precisamente a taxa apontada pelo parecer da autora como sendo a efetivamente praticada.

A verificação aritmética é objetiva e inequívoca:

Base de Cálculo

Taxa 2,39% a.m.

Taxa 2,69% a.m.

R$ 38.545,56 (sem tarifas)

R$ 1.358,44

R$ 1.439,45

R$ 40.360,36 (com tarifas)

R$ 1.422,39

R$ 1.507,22

Parcela do contrato

R$ 1.439,56

R$ 1.439,56

O cotejo dos números revela que a parcela de R$ 1.439,56 é consistente com a aplicação da taxa de 2,69% a.m. sobre a base de R$ 38.545,56, e não com a taxa contratada de 2,39% a.m. sobre qualquer base de cálculo. Isso demonstra, de forma objetiva e matematicamente verificável, que a taxa efetivamente aplicada diverge daquela declarada no contrato.

Portanto, não se está diante de pedido de revisão de cláusula contratual por abusividade, mas de pretensão fundada no descumprimento do próprio contrato pela instituição financeira, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e à força obrigatória dos contratos.

Nesse contexto, a sentença merece reforma neste ponto, para determinar a aplicação da taxa contratada de 2,39% a.m.
,
o recálculo das parcelas
e devolução do valor pago desnecessariamente
.

I
V
—
D
os efeitos da revelia

Registro, ademais, que o réu foi revel em primeiro grau, não tendo apresentado contestação. Nos termos do art. 344 do CPC,
a
revelia opera presunção de veracidade quanto aos fatos alegados na inicial.

No caso concreto, a autora alegou que o banco aplicou taxa de juros de 2,69% a.m. ao invés da taxa contratada de 2,39% a.m. Tais fatos, além de presumidamente verdadeiros pela revelia, são confirmados pela prova documental e pela verificação aritmética demonstrada acima.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado arguiu que o "parecer unilateral" não se sobrepõe ao contrato e que não houve perícia técnica judicial. Ocorre que a verificação da correspondência entre a taxa declarada e a parcela cobrada é mero cálculo aritmético, que não demanda prova pericial
,
basta a aplicação da fórmula
Price
aos dados do próprio contrato. A prova é pré-constituída e documental, dispensando a produção de prova técnica complexa (art. 472, parágrafo único, do CPC).

V
-

Das
t
arifas
b
ancárias

Quanto às tarifas bancárias,
este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que
"A cobrança de tarifas bancárias vinculadas à prestação de serviços (avaliação e registro) exige prova da efetiva prestação, sendo abusiva sua exigência em caso de ausência de demonstração"
(N.U 1010602-44.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/02/2026).

a) Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 589,25)

O STJ, no Tema 958, consignou que a tarifa de avaliação é válida desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja excessivo. Contudo, incumbe à instituição financeira demonstrar a efetiva realização da avaliação, juntando o respectivo laudo ou documento equivalente.

No caso dos autos, o réu foi revel
,
não contestou, não juntou laudo de avaliação e não comprovou a efetiva prestação do serviço. Ademais, tratando-se de financiamento de veículo com nota fiscal e valor de mercado definido (tabela FIPE), a avaliação mostra-se redundante e sem comprovação de utilidade prática.

Portanto, deve ser excluída a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 589,25.

b) Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00)

De igual modo, o STJ fixou no Tema 958 que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado.

No caso concreto, o banco não juntou comprovante de registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN. Com a revelia, e ante a ausência de qualquer documentação comprobatória da efetiva realização do registro, a cobrança revela-se abusiva por falta de demonstração da contraprestação.

Portanto, deve ser excluída a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00.

c) Tarifa de Cadastro (R$ 909,55)

Quanto à tarifa de cadastro, a situação jurídica é diversa. O STJ, no mesmo julgamento do Tema 958, firmou o entendimento de que a cobrança é válida quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, com amparo na Resolução CMN no 3.919/2010.

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça decidiu que:
“[...] A Tarifa de Cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento firmado pelo STJ em recursos repetitivos e consolidado na Súmula 566. [...]”

(N.U 1006244-53.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

No caso dos autos, não há prova de que a autora mantivesse relacionamento prévio com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., de modo que a contratação objeto dos autos configura, presumivelmente, o início do vínculo entre as partes. O valor, embora expressivo, encontra-se dentro da margem praticada pelo mercado em operações de financiamento veicular.

Portanto, deve ser mantida a tarifa de cadastro.

d) IOF Financiado (R$ 1.145,56)

O IOF é tributo federal de incidência obrigatória sobre operações de crédito, podendo ser financiado conjuntamente com o valor principal, desde que devidamente discriminado no contrato
,
como ocorreu na espécie.

Confirmando o entendimento, este Tribunal decidiu que
“ [...]
É válido o financiamento do IOF quando expressamente convencionado. [...]”

(N.U 1041725-26.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Portanto, mantém-se a cobrança do IOF financiado.

V
I-

Da forma de restituição

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, como pretende a apelante.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição em dobro "salvo hipótese de engano justificável". No caso concreto, embora a cobrança tenha se revelado indevida, não há nos autos prova de má-fé ou dolo por parte da instituição financeira. A divergência de taxa pode decorrer de erro sistêmico no cálculo, o que configura engano justificável. Ademais,
a
revelia, por si só, não supre a necessidade de demonstração de má-fé para fins de repetição em dobro.

Nesse sentido, esta Corte decidiu que
"A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira"
(N.U 1010602-44.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Os valores a serem restituídos devem ser abatidos do saldo devedor do contrato, com o consequente recálculo das parcelas vincendas, corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

VI
I

-

Da sucumbência

Com a parcial procedência dos pedidos, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados na forma do art. 86 c/c art. 85, §2o, do CPC. Considerando que a autora decaiu em parte mínima (apenas a tarifa de cadastro foi mantida e a repetição em dobro foi afastada), os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos preponderantemente ao réu.

VII
I-

Dispositivo

Ante o exposto,
dou

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença e:

a)
Declarar que a taxa de juros de 2,39% a.m. não é abusiva, porém reconhecer a divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, determinando o recálculo de todas as parcelas do contrato (CCB no 3637401726) com base na taxa contratada de 2,39% a.m., fixando a parcela mensal em R$ 1.358,44;

b)
Declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem (R$ 589,25) e da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, determinando sua exclusão e restituição simples;

c)
Manter a cobrança da tarifa de cadastro (R$ 909,55), por estar em conformidade com o Tema 958/STJ e com a Resolução CMN no 3.919/2010;

d)
Manter a cobrança do IOF financiado (R$ 1.145,56), por se tratar de tributo obrigatório devidamente discriminado no contrato;

e)
Determinar o abatimento dos valores indevidamente cobrados do saldo devedor do contrato, com recálculo das parcelas vincendas, corrigidos pelo IPCA desde cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

f)
Afastar a repetição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé, determinando a restituição na forma simples;

g)
Inverter os ônus de sucumbência, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da causa
(art. 85, §2o, do CPC), compensados proporcionalmente na parte em que a autora decaiu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026